Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-03.2021.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-03.2021.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA JOSE FELIX GOMES

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COELBA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO NEGATIVA DO FATO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Ação de indenização por danos morais ajuizada contra concessionária de energia elétrica (COELBA) em razão de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica no distrito de Boca do Córrego, Município de Belmonte/BA, ocorrida entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro de 2021, totalizando cinco dias consecutivos sem fornecimento do serviço essencial.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público de energia elétrica por interrupção prolongada no fornecimento. Configuração de danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço público essencial.
Quantum
indenizatório adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos essenciais encontra fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, estabelecendo responsabilidade objetiva independentemente de dolo ou culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Aplica-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação dos serviços, e o art. 22 do mesmo diploma, que impõe o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos. A interrupção por cinco dias consecutivos caracteriza evidente defeito na prestação do serviço, violando o princípio da continuidade previsto no art. 6º, § 1º, da Lei 8.987/95. Não foi demonstrada pela concessionária a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Aplicação correta do art. 6º, VIII, do CDC, ante a hipossuficiência técnica da consumidora. Configura-se o dano moral in re ipsa, presumido pela própria natureza do ato lesivo. Adequada distinção do precedente STJ (REsp 1.705.314/RS), considerando as circunstâncias específicas do caso. Valor de R$ 6.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão temporal da interrupção, o impacto coletivo na comunidade e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 1. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.
Majoração da verba sucumbencial para mais 2%
. 2. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica por cinco dias consecutivos, sem justificativa técnica adequada, configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando responsabilidade civil objetiva da concessionária e dano moral in re ipsa, independentemente da comprovação de prejuízo específico, quando as circunstâncias do caso demonstram transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos Relevantes Citados
: Constituição Federal: Art. 37, § 6º; Art. 5º, incisos V e X. Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90): Art. 14; Art. 22; Art. 6º, VIII. Lei de Concessões (Lei 8.987/95): Art. 6º, § 1º; Art. 6º, § 3º. Código de Processo Civil (Lei 13.105/15): Art. 373, II; Art. 85, § 11; Art. 86, parágrafo único.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi (citado para distinção); AgInt no AREsp 2204634/RS; Súmula 362/STJ; Tribunal de Justiça da Bahia: Apelação 05056244920168050146, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 29/04/2024; Apelação 80002423020218050175, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 10/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº8000701-03.2021.8.05.0023,

onde figura como Apelante,

Neoenergia - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
, e como apelada,
Maria José Félix Gomes
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
majorando a verba sucumbencial,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04